Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE ORDENA O DESCONTO DE VALORES NO CONTRACHEQUE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL EM EXCESSO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBA ALIMENTAR. VALOR POUCO EXPRESSIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PAGAMENTO DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Tratando-se de verba salarial, de natureza alimentar, recebida de boa-fé por Promotores de Justiça, por erro administrativo imperceptível, deve ser observado o entendimento há muito prevalente nesse Tribunal de Justiça, em consonância com precedentes exarados pelas Cortes Superiores, pela impossibilidade de impor a repetição de indébito.
2. A questão restou valorada de forma definitiva pela Corte Superior de Justiça, no julgamento do referido Tema 1.009, sedimentando o entendimento de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois comprovado e incontroverso os Promotores de Justiça impetrantes receberam indevidamente parcela pouco expressiva de gratificação funcional, de boa-fé, por erro operacional da Administração Pública, em circunstâncias que não era perceptível o pagamento em excesso, considerando a forma de remuneração e a falta informações contidas no contracheque, no que se refere aos dias de fruição do benefício.
4. Segurança concedida.